Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva. Seguradora vs. causador do dano. Reforma de fachada de condomínio. Culpa in eligendo e in vigilando.
O condomínio que contratou a reforma da fachada é solidariamente responsável pelo dano causado no automóvel da moradora.